Tribunal: CARF
Processo: 11080.720749/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720749/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.130 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO SOUSA BOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio administrador, diretor, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a ocorrência do recolhimento
na fonte do imposto deduzido na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720749/2010-21
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720749/2010-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/50):
Mediante Notificação de Lançamento e Demonstrativos, de fls. 12 a 15, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância de R$ 2.340,84,
calculados até 26-02-2010, a título de imposto de renda pessoa física e acréscimos, em
virtude da infringência de dispositivos legais abaixo descritos, referente ao ano-
calendário de 2006.
1. A autoridade lançadora detectou compensação Indevida a Título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), foi glosado o valor de R$ 20.253,77. Enquadramento
Legal: art. 12, inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), fl. 13.
O contribuinte apresentou impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 02 a 10,
alegando que entrou com Ação Judicial, em 2002, pleiteando a devolução dos valores
retidos na fonte, referente a valores pagos pela previdência privada e teve deferido
parcialmente o seu pedido, anexa documentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONCOMITÂNCIA DE
AÇÃO JUDICIAL -
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual -, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
SÚMULA no 1o - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: “Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
Não tendo sido comprovados os efetivos recolhimentos do IRRF pela Pessoa Jurídica,
tendo sido o contribuinte sócio administrador à época, não pode este compensar o IRRF
em sua declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão em 23/11/2012 (fls. 82/83), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 21/12/2012, recurso voluntário (fls. 84/86), alegando, em
apertada síntese, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido compete
exclusivamente à fonte pagadora, e que, de boa-fé, elaborou sua declaração de ajuste a partir de
elementos por ela fornecidos. Alega ainda que restou comprovada a retenção do imposto de
renda, ao teor do informe de rendimentos recebido, portanto se exonerou da obrigação tributária,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720749/2010-21

cabendo assim ao empregador promover o recolhimento do tributo aos cofres públicos, e exigir
do contribuinte o pagamento seria cobrá-lo duas vezes já que teve subtraído de seus rendimentos
o imposto devido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto retido na fonte pela empresa
Bimex Transportes Comercial Importadora e Exportadora Ltda., no valor de R$ 6.051,26,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no
sentido do acatamento da aludida compensação declarada na DAA/2007.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 47/50) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 12/15), não há como prosperar a pretensão
recu1rsal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das compensações declaradas, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720749/2010-21

Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, não comprovando por documentação hábil e idônea,
mesmo que apresentada nesta seara recursal, a ocorrência do recolhimento do IRRF em litígio,
diante de sua qualidade de sócio administrador da fonte pagadora Bimex Transportes Comercial
Importadora e Exportadora Ltda. – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão (fls. 49/50),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
No entanto, quanto à glosa do IRRF, no valor de R$ 6.051,24, o comprovante à fl. 44
não é suficiente para comprovação, pois o contribuinte era sócio-administrador da
empresa Bimex - CNPJ: 90.181.223/0001-95, verificamos que existe a DIRF,
informando a retenção do imposto de renda na fonte, contudo não foram localizados
quaisquer recolhimentos do IRRF, código 0561, nos Sistemas da RFB.
Verificado que o contribuinte era sócio administrador da empresa e o Código Tributário
Nacional, em seu art.135, dispondo que:
"Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
......
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado." Destaque nosso.
E decorrente desta norma legal, tendo sido editada a IN SRF 28, de 22/03/1984, que
assim determina:
" O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições, resolve:
1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a
diretores de pessoas jurídicas, sociedade de economia mista, empresas
públicas, quando essas pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda
Nacional imposto de renda que retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios
gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal
da pessoa jurídica." Grifo nosso.
Chega-se à conclusão, por estes dispositivos legais, que o interessado não apresentou
os elementos suficientes para realizar a compensação do IRRF pleiteado.
Portanto, tendo a informação, nos sistemas da RFB, de que a Empresa não efetuou os
recolhimentos do IRRF, e o contribuinte não fez prova, em sua impugnação, dos
efetivos recolhimentos do IRRF e sendo co-responsável por eles, é de se manter o
lançamento, nesta parte, cessando a suspensão da compensação, assim que forem
feitas as provas dos efetivos recolhimentos.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio administrador, diretor, exerce
gerência ou é responsável ou representante legal da fonte pagadora, a força probante desse
documento é relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam
localizados os recolhimentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o
beneficiário é responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da
responsabilidade tributária solidária – sendo o Recorrente sócio administrador da empresa (fonte
pagadora), conforme, aliás, apurado pela fiscalização e fundamentado na decisão recorrida – é
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.130 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720749/2010-21

incabível a compensação pleiteada quando demonstrada a inexistência do recolhimento do
tributo que se pretende compensar no ajuste anual.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente acerca do recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2006, aliado ao fato
de ser o Recorrente sócio administrador da fonte pagadora, correto é procedimento fiscal, razão
pela qual mantenho subsistente o lançamento e o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Original